Tribunal: TJES
Processo: 5000919-30.2024.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000919-30.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE LUCHINI SAMPAIO e outros
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ONLINE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA VOLUNTARIAMENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que os recorrentes relatam terem sido vítimas de um golpe estruturado em 28/12/2020. O casal, buscando adquirir um veículo, iniciou tratativas com um suposto vendedor via Facebook e, posteriormente, WhatsApp. O interlocutor alegava ser primo do verdadeiro proprietário. Sob orientação do golpista, os recorrentes realizaram transferências bancárias para contas de terceiros indicadas, sendo R$ 18.000,00: via TED, da conta de Diana Helena Rocha para conta no Banco C6 S.A. (titularidade de Monique de Oliveira Bispo) e R$ 15.000,00: pagos por Felipe Luchini Sampaio para conta no Sicoob (titularidade de Jony Jeffertson da Silva). Afirmaram que, ao contatarem o proprietário real do veículo, confirmaram a fraude e registraram o Boletim de Ocorrência nº 43952336.

A

sentença (ID 16231807
)
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 16231808
)
, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda, nos termos da inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ainda que não se faça necessária nova fundamentação, cumpre ressaltar que a controvérsia em análise deve ser dirimida à luz da legislação consumerista. Contudo, a inversão do ônus da prova não implica a responsabilização automática do fornecedor de serviços por quaisquer danos suportados pelo consumidor. Ademais, o conjunto probatório constante dos autos, aliado à própria narrativa apresentada pela parte autora, evidencia que a operação de transferência via PIX foi realizada de maneira voluntária.

Ora, da análise dos autos, constata-se pela própria versão da parte recorrente que esta foi vítima de golpe aplicado na
internet
, uma vez que transferiu o montante, sob a premissa de que estaria comprando veículo ofertado na plataforma Facebook.

Deste modo, tem-se que a parte autora foi induzida por criminoso, de modo a incorrer em erro e ser vítima de fraude, da qual os recorridos não podem ser responsabilizados, em razão de o pagamento ter sido efetuado por transferência proveniente de ato da própria recorrente somado à de terceiro fraudador, que deu causa ao evento.

A responsabilidade das instituições financeiras, embora objetiva nos termos da Súmula 479 do STJ, não é absoluta. Ela exige que o evento danoso esteja inserido no fortuito interno, ou seja, uma falha inerente aos sistemas e procedimentos bancários.

No caso em tela, os próprios recorrentes narram que a transação foi originada de uma negociação via redes sociais e WhatsApp, totalmente à margem dos sistemas de segurança das instituições financeiras. A transferência dos valores foi voluntária e consciente, realizada mediante o uso de senhas e dispositivos pessoais dos autores, que foram induzidos a erro por terceiros estranhos à relação bancária.

Os recorrentes alegam que os bancos foram inertes e não agiram para bloquear os valores após a ciência da fraude. Contudo, não há nos autos prova mínima de que as instituições tenham sido formalmente notificadas para a abertura do procedimento MED ou que tenham se recusado a fazê-lo.

O dever de provar o fato constitutivo do direito (Art. 373, I, do CPC) impõe aos autores a demonstração de que buscaram os canais oficiais de atendimento e que houve falha na resposta. No entanto não foram colacionados protocolos de atendimento telefônico com o Banco C6; e o único print de conversa de WhatsApp juntado refere-se a um contato informal com a gerente do Sicoob. A imagem demonstra apenas que a gerente não visualizou a mensagem no exato momento do envio, mas que, assim que tomou conhecimento, efetuou uma chamada para a autora. Não há prova do conteúdo dessa ligação, nem do que foi acordado ou solicitado formalmente.

Sem a comprovação de que o banco foi prontamente avisado e falhou na execução dos protocolos de segurança (bloqueio de conta destino/varredura de saldo), não há como imputar responsabilidade às instituições por uma fraude iniciada fora de suas dependências.

O caso configura hipótese de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (Art. 14, § 3º, inciso II, do CDC), o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ANUNCIADO EM REDE SOCIAL. PAGAMENTO EFETUADO A ESTELIONATÁRIO . "GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO". AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA QUAL O FRAUDADOR DETÉM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.
GOLPE QUE SE CONSUMOU PELO DESCUIDO DO CONSUMIDOR SENTENÇA MANTIDA . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50038405620238080024, Relator.: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, Turma Recursal - 5ª Turma)

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Compra e venda de veículo . Golpe. Anúncio Marketplace. Transferência de valores por Pix. Sentença improcedente com fulcro no art . 478, I, CPC. Recurso da Autora. Culpa exclusiva da vítima. Falta de cautela . Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10066028320238260066 Barretos, Relator.: Marcia Tessitore, Data de Julgamento: 24/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 24/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
“GOLPE DO PIX”. TRANSAÇÃO REALIZADA VOLUNTARIAMENTE PELA VÍTIMA . SINAL DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA EM NOME DE TERCEIROS. IMPRUDÊNCIA E FALTA DE ZELO DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
ARTIGO 14, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00111031520228160130 Paranavaí, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 30/08/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDA DE AUTOMÓVEL EM PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE . AUSÊNCIA DE CAUTELA NAS NEGOCIAÇÕES. BUSCA E APREENSÃO. QUANTIA PAGA PELA COMPRADORA A TERCEIRO. NÃO RECEBIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A venda de veículo automotor por meio de plataforma digital (OLX) deve ser cercada de cautelas maiores que nas negociações pessoais informais, eis que, notadamente, é um ambiente fértil para golpes de toda a espécie. 2 . No caso concreto, os agravados negociaram um automóvel com suposto comprador que, paralelamente, o anunciou para a agravante, recebendo desta quantia considerável, mas manifestamente inferior ao valor pedido pelos proprietários na plataforma digital. 3. Ambos os negócios, contudo, fizeram parte de um golpe aplicado por terceiro que não compõe a relação processual e nunca repassou qualquer quantia aos reais proprietários, que se viram privados do carro. 4 .
Conforme a jurisprudência desta Corte, “o comprador, ao pagar o valor do negócio para quem não é dono, acaba por agir sem a cautela necessária para a conclusão dos negócios jurídicos desta natureza, motivo pelo qual deve arcar com os prejuízos sofridos”, sendo que “a inexistência de pagamento ao proprietário do veículo afasta o direito do comprador de receber o domínio do veículo”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5000244-73.2022.8 .08.0000, Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 29/11/2022). 5. Mantém-se, portanto, a ordem de busca e apreensão do automóvel dos agravados determinada pelo Juízo originário . 6. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 28 de novembro de 2023. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005411-37 .2023.8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)